Tribunal: TJDFT
Processo: 0740030-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. INTERESSE RECURSAL DA SERVIDORA NO ACOLHIMENTO DOS CÁLCULOS DESCRITOS NA EXORDIAL. EXCEPCIONAL CRIAÇÃO DA RUBRICA “ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO PCCS” (DECRETO N. 13.404/1991, ARTIGO 1o), NÃO REVESTIDA DE NATUREZA SALARIAL (VANTAGEM DE VALOR FIXO E NÃO INTEGRANTE DA REMUNERAÇÃO), ULTERIORMENTE “CONGELADA” E TRANSFORMADA EM “VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA” (VPNI), POR FORÇA DO ARTIGO 2o DA LEI DISTRITAL N. 379/92. REORGANIZAÇÃO DAS CARREIRAS (TRANSPOSIÇÃO DOS SERVIDORES DA FHDF PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO DF). ENTENDIMENTO MANIFESTADO POR ESTE ÓRGÃO REVISIONAL NO SENTIDO DE QUE: (I) A ABSORÇÃO NÃO TRADUZ VIOLAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS; (II) IMPROPRIEDADE DE VINCULAÇÃO DO REAJUSTE DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES A ÍNDICES FEDERAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA (STF, SÚMULA VINCULANTE N. 42), A PARTIR DE QUANDO SE FORJARIA UMA AUTÔNOMA “BASE DE CÁLCULO” EXCLUSIVAMENTE À RUBRICA (VPNI), DESVINCULADA DA REMUNERAÇÃO, A QUAL NÃO TERIA EXPERIMENTADO REDUÇÃO. PROIBIÇÃO DO REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Interesse de agir centrado na necessidade de incidência de correção monetária à rubrica “Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada”, substituta da parcela então denominada “Adiantamento Pecuniário PCCS” (Artigo 1o do Decreto n. 13.404/1991), a qual teria sido “congelada” por força do Artigo 4o da Lei Distrital n. 379/1992 (posteriormente revogada pela Lei Distrital n. 3.551/2004, Artigo 14), quando da transposição dos servidores da FHDF para a Secretaria de Saúde do DF.
II. A servidora (SES/DF) interpõe recurso contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (declarado o direito da parte autora a ver os valores percebidos a título de VPNI atualizados em consonância com as revisões gerais de vencimentos; bem como condenado DISTRITO FEDERAL ao pagamento de R$ 85,80, inerente à soma das diferenças das parcelas devidas à parte autora desde setembro de 2014 até agosto de 2019, sem prejuízo das parcelas que se vencerem durante o trâmite processual,até a efetiva incorporação da gratificação ao contracheque da autora ).
III. Alegações recursais no sentido de que o valor pago àquela rubrica de R$ 0,19 deveria ser atualizado para R$ 181,68. E em razão do acréscimo salarial ter sido aproximadamente de 575,65% entre julho de 2004 e julho de 2015, a incidência desse percentual àquela rubrica redundaria no valor final da VPNI em R$ 1.045,84 (mil quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), que deveria servir de base de cálculo à incidência futura e cobrança nos últimos cinco anos, a totalizar R$62.739,00.
IV. Respeitante à questão de fundo, esta 3a Turma Recursal já manifestou entendimento (Acórdão n. 1071160, DJe 06.02.2018) no sentido de que: (i) a modificação intercorrente do padrão monetário (cruzeiro, cruzeiro real, URV e real) não pode constituir fator de imposição de correção monetária, muito menos servir de vinculação a qualquer tipo de reajuste (direto ou indireto), pena de afronta à Súmula Vinculante n. STF; (ii) na reorganização das carreiras (transposição dos servidores da FHDF para a Secretaria de Saúde do DF), a eventual “absorção” e respectiva “composição da remuneração” não traduz violação de direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos (Lei Complementar n° 840/2011, Art.69); (iii) excepcional criação da rubrica “Adiantamento Pecuniário PCCS” (Decreto n. 13.404/1991, Artigo 1o), não revestida de natureza salarial, por constituir vantagem de valor fixo e não integrante da remuneração, a qual foi ulteriormente “congelada” e transformada em “Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada” (VPNI), por força do Artigo 2o da Lei Distrital n. 379/92. Legalidade da medida. Precedente; TJDFT, 4a T. Cível, acórdão n. 99.718, DJU 12.11.1997; (iv) a impropriedade da criação de uma autônoma “base de cálculo” exclusivamente para a VPNI “congelada” (inserção indevida da correção monetária e acréscimo do percentual condizente ao aumento salarial ao longo de uma década e meia), desvinculada da remuneração, a qual, por sinal, não teria experimentado qualquer redução (CF, Artigo 37, XV).
V. Não obstante, à míngua da interposição de recurso pelo DISTRITO FEDERAL, e em razão da proibição ao reformatio in pejus , é de se negar provimento ao recurso da servidora (atualização dos valores a serem recebidos, na forma e cálculo descritos na inicial) e, assim, confirmar a sentença.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A requerente arcará com o pagamento das custas e dos honorários à razão de 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça. (Lei n. 9.099/95, Artigos 46 e 55).